Tribunal: TJMT
Processo: 1007696-87.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007696-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Direitos e Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (EMBARGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (EMBARGADO), JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (EMBARGADO), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK (EMBARGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007696-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO CARGILL SA

EMBARGADOS: JOAO LUIZ BROCH, LUCIA MARIN, JOSE LUCIANO BROCH, JANE LUCIA BROCH, ESPÓLIO DE CELESTE BROCK

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
BANCO CARGILL SA
contra decisão proferida em Ação de Embargos de Terceiro nº 1001949-45.2023.8.11.0037 - 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu pedido liminar de suspensão de arresto e reintegração provisória de sacas de soja.

A parte agravante afirma que, “
caso houvesse a análise integral das alegações trazidas, ver-seia que a decisão proferida por esta câmara não caracterizaria supressão de instância, uma vez que não resta dúvida em relação aos fatos alegados
”.

Assevera que não “
há sequer a necessidade de se discutir sobre quem possuí prioridade sobre as áreas, uma vez que as partes não possuem registro prioritário sobre a mesma fazenda
”.

Defende que “
é evidente que a decisão foi omissa, pois estamos de diante de dívida com garantia real e frutos colhidos em área que os Embargados não arrendatários
”.

Em suma, pede o acolhimento dos embargos (id. 173764168).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 166545182).

Sem resposta aos embargos (id. 175148680).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
BANCO CARGILL SA
contra decisão proferida em Ação de Embargos de Terceiro nº 1001949-45.2023.8.11.0037 - 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu pedido liminar de suspensão de arresto e reintegração provisória de sacas de soja.

O banco embargante tenta que este TJ adentre em matéria que, como já afirmado no acórdão embargado, traria evidente supressão de instância, pois é questão que ainda será aferida em primeiro grau, conforme consta da própria decisão de primeiro grau.

Eis o voto, em suma:

“[...] A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, constato que o embargante demonstrou os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que, em análise sumária, resta comprovada sua propriedade sob o produto arrestado, vez que esta foi dado em garantia a cédula de produto rural, mediante penhor, devidamente registrado no cartório competente, conforme documentos que instruem o feito, em especifico a CCE e aditivo de ID nº111641270 e certidão de registro de penhor ID nº 111641272.

Contudo, consigno que apenas o bloqueio da soja arrestada, proibindo a remoção e venda dos bens, mostra-se suficiente a resguardar o resultado útil dos presentes embargos.

Notadamente, reputo necessária a finalização da colheita para que, após a realização da média, possa-se averiguar a possibilidade de quitação do crédito executado nos autos principais, que é anterior e também se reveste de prioridade, já que decorrente de saldo de arrendamento.

Desse modo, o bloqueio do produto até a demonstração pelo executado da sua produtividade não acarreta nenhum prejuízo ao embargante, já que o produto permanecerá intocado até a finalização da colheita. Logo, é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO, POR ORA, A MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA.

Sem prejuízo, DETERMINO o bloqueio da soja arrestada na ação de nº 1003137-44.2021.8.11.0037, qual seja 16.626 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e seis) sacas de soja de 60 Kg (sessenta quilos), ficando vedada a remoção ou venda do produto constrito naqueles autos, até ulterior decisão do juízo.

Oficie-se à SIPAL – Indústria e Comércio Ltda. - Unidade Rio das Mortes, sito à MT 130, para que tenha seja intimada sobre a proibição de retirada do produto. [...]”

Observa-se da decisão agravada que a tutela foi indeferida pois o pleito liminar teria certo cunho satisfativo. Isto porque, tal como neste agravo, a parte agravante pede, desde logo, que tenha em mãos a soja.

O juiz entendeu que “
apenas o bloqueio da soja arrestada, proibindo a remoção e venda dos bens, mostra-se suficiente a resguardar o resultado útil dos presentes embargos
.”

Outro fundamento é de que entendeu “
necessária a finalização da colheita para que, após a realização da média, possa-se averiguar a possibilidade de quitação do crédito executado nos autos principais, que é anterior e também se reveste de prioridade, já que decorrente de saldo de arrendamento.”

Assim, as questões referentes à prioridade ou não de quitação ainda SERÃO analisadas e, aí então, creio que nascerá a pretensão de se adentrar na matéria.

Se o juiz não decidiu quem tem o direito sobre a soja arrestada, haveria supressão de instância se assim aqui fosse decidido em favor de alguma das partes.

Apesar de indeferir a liminar de levantamento dos valores, o juiz foi cauteloso e determinou “
o bloqueio da soja arrestada na ação de nº 1003137-44.2021.8.11.0037, qual seja 16.626 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e seis) sacas de soja de 60 Kg (sessenta quilos), ficando vedada a remoção ou venda do produto constrito naqueles autos, até ulterior decisão do juízo
”.

Ainda, determinou expedição de ofício “
à SIPAL – Indústria e Comércio Ltda. - Unidade Rio das Mortes, sito à MT 130, para que tenha seja intimada sobre a proibição de retirada do produto. [...]”

As medidas são acautelatórias, proferidas pelo poder geral de cautela atribuído ao juiz, e ainda garante o resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Prudente a manutenção da decisão agravada tal como proferida, pois não defere medida satisfativa, que adiantaria o próprio mérito dos embargos de terceiro, em antecipação total de tutela.

O determinado é acautelatório e não põe fim ao bem, que está bloqueado, sendo determinada a vedação de venda, o que, portanto, não convola em perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravante.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a incompetência da Vara de Fazenda Pública para julgamento da ação e remeteu os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. Nesta Corte, negou-se o pedido de concessão de efeito suspensivo. II - Para que se defira o pedido de tutela provisória de urgência e, assim, seja concedido efeito suspensivo a recurso especial, bem como ao agravo em recurso especial, é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não é o caso dos autos (art. 300, caput, do CPC/2015.) III - Não se verifica a presença do fumus boni iuris, tendo em vista que, ao que consta em análise prefacial, não se pode vislumbrar seja o pedido ilíquido, pois não é ilíquida a sentença que contém "todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas". Neste sentido: AgInt no REsp 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019. IV - Justamente nesse sentido decidiu o Tribunal a quo, in verbis (fl. 135-136): "É oportuno destacar que, para fins de competência, é "irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria" (AgInt no AREsp 572051/RS, 1ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 18.3.2019). Ademais, não há que se falar em complexidade em casos em que se cobra diferenças de adicional de tempo de serviço. (...) Em casos como o presente, os pedidos são efetivamente líquidos, pois passíveis de determinação com a elaboração de cálculos aritméticos simples. Ressalte-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença." V - Ressalte-se que a ação que tenha dois pedidos autônomos, sendo um a obrigação de fazer (pela implantação em folha) e outro de valores pretéritos, não torna o pedido ou a sentença ilíquida, sendo o momento da implantação mero marco temporal para balizar os cálculos aritméticos. VI - De igual modo, a própria análise exauriente em primeira instância já é indicativo de ausência da fumaça do bom direito, já que os requerentes já tiveram o pleito indeferido pelo colegiado no Tribunal a quo, não tendo havido nenhum elemento modificativo da situação fática. VII - Esta Corte tem o entendimento consolidado de que não há fumus boni iuris, quando não há probabilidade de êxito do recurso, como nos casos em que a matéria debatida no pedido de tutela provisória, ou de urgência: i) esteja relacionada ao reexame de fatos e provas, inviável no STJ (AgInt nos EDcl no TutPrv no REsp 1.734.468/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018; AgInt no TutPrv no AREsp 1.058.242/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018); ii) não foi prequestionada, nas instâncias anteriores, sob pena da própria inviabilidade do recurso excepcional nesta Corte Superior (AgInt na TutPrv nos EDcl no AgInt no AREsp 798.888/PR, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 1º/2/2018, DJe 9/2/2018.) VIII - Também para a concessão de feitos suspensivos, mas para a concessão de qualquer medida de urgência, exige a jurisprudência, ainda, que a parte demonstre a inexistência, no caso de concessão da medida, de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi aventado pela parte requerente em sua petição (art. 300, § 3º, do CPC/2015). Nesse sentido: AgInt na TutPrv no REsp 1.604.940/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018. IX - Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior. Nesse sentido: AgRg na MC 22.297/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/6/2014, DJe 27/6/2014; AgRg no REsp 661.677/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 13/12/2004; REsp 831.015/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 1º/6/2006; REsp 664.224/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 1º/3/2007; AgRg no Ag 427.600/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7/10/2002; REsp 1.053.299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 27/11/2009. X - Correta, portanto, a decisão que considerou inexistentes os requisitos essenciais para a concessão da medida. XI - Agravo interno improvido.” (AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.680.259/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020.).

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PENHORA DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTOR DA RESCISÓRIA COM O PRÓPRIO SUSTENTO COMPROMETIDO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Na decisão singular objeto da presente ação rescisória, da lavra do em. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp 1.798.431-DF, deu-se provimento ao recurso especial interposto pelo ora réu, para autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do peticionante, a incidir sobre o seu vencimento bruto, excetuados os descontos obrigatórios previstos em lei. 2. Não obstante, na prática, consoante se observa nos documentos juntados aos autos, o autor está com o contracheque integralmente comprometido, não sobrando absolutamente nada para garantir o sustento próprio, caso cumprida a ordem de penhora. 3. O pleito de tutela de urgência permite que o magistrado autorize, de acordo com o seu poder geral de cautela, a melhor medida a ser adotada no caso em concreto, independentemente de pedido expresso relacionado a alguma medida cautelar específica, sendo possível, inclusive, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, para evitar grave lesão a uma das partes. 4. Em outras palavras, como sede dos próprios poderes instrutórios do juiz, evidencia-se, no caso concreto, a necessidade de proceder-se ao dever de cautela, notadamente ante a situação de penúria do autor. 5. O Superior Tribunal de Justiça perfilha a tese segundo a qual a penhora, em qualquer circunstância, deverá preservar percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, situação que, ao contrário do deduzido pelo ora recorrente, induz ao reconhecimento da probabilidade do direito aventado. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na AR: 6608 DF 2019/0315059-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023